Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740924-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL ROMAN VIEIRA RECORRIDO: EDIFÍCIO PARQUE NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que a conduta do membro da administração do condomínio decorreu de exercício regular do direito e não violou direitos de personalidade do apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o dever de reparação do dano moral decorrente de repreensão realizada em assembleia condominial está configurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado e não extrapolou os limites processuais do princípio da adstrição. 4. A repreensão moderada ao comportamento de um dos condôminos praticada por membros da administração do condomínio com o objetivo de manter a ordem dos trabalhos da assembleia configura exercício regular de um direito e não viola direito da personalidade se mantida dentro dos limites da urbanidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Teses de julgamento: "1. Há observância ao princípio da congruência se os dispositivos mencionados são vinculados à causa de pedir e aos fatos narrados. 2. Configura exercício regular do direito do condomínio e inexiste reparação por dano moral se os membros de sua administração repreenderem condômino nos limites da razoabilidade em reunião condominial." ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 188, I, 1.277, caput, e 1.348, IV e V; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: n/a. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 447, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando a suspeição da testemunha funcionária do condomínio, razão pela qual seu depoimento não poderia ser utilizado como prova fundamental para lastrear a decisão; c) artigos 371 e 372, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita e de afronta ao contraditório e ao devido processo legal, porquanto não oportunizada manifestação sobre a prova emprestada; d) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum objurgado não estaria fundamentado em provas substanciais e adequadas à caracterização da perturbação reiterada; e) artigo 187 do Código Civil, afirmando que a conduta de emitir notificações contra o insurgente teria sido analisada sem avaliar a proporcionalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgados do TJMG. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 371, 372, 373, inciso II, e 447, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 187 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024